Tribunal: TJDFT
Processo: 0752331-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ESTATUTO DA OAB. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDA. PETIÇÃO INICIAL APTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a restituir à autora o valor de R$ 725,00 em razão do inadimplemento do contrato de prestação de serviços advocatícios. Na peça recursal a ré sustenta a inépcia da inicial e, no mérito, atribui a demora no cumprimento do contrato à morosidade do Poder Judiciário e à atuação de terceiros. Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido formulado na inicial ou a redução do valor a restituir.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61180251). Dispensado o recolhimento do preparo recursal em razão do pedido de gratuidade judiciária ora deferido, pois comprovada a hipossuficiência por intermédio da DIRPF acostada no ID 51915671.
3. Preliminar de inépcia da inicial. Não prospera a alegação de inépcia da petição inicial, pois a peça preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95, além de ter permitido a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do pedido. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial.
4. Não há controvérsia entre as partes quanto ao fato de que em 02/07/2022 a autora contratou os serviços advocatícios da ré, cujo objeto seria o apostilamento de documentos constantes nos autos da ação do divórcio consensual da autora/contratante, ocorrido na 5a Vara da Família e Porto Alegre/RS, com sentença homologatória proferida em 14/04/2003, arquivado.
5. Verifica-se que após a contratação, a ré obteve o desarquivamento dos autos em 02/08/2022 (ID 61180235 e ID 61180235) e pagou as respectivas custas (ID 61180235), requerendo ao juízo em 21/10/2022 (61180235) ‘providências, cabíveis e necessárias, para o apostilamento” de documentos processuais. No dia 14/12/2022 (ID 61180235), o juízo oportunizou que no prazo de cinco dias a parte interessada providenciasse as cópias dos documentos que teria interesse em ver autenticados, o que foi atendido em 23/01//2023 (ID 61180235).
6. Pelas conversas eletrônicas mantidas entre as partes (ID 61177202 pág. 2), constata-se que aludidas cópias autenticadas permaneceram disponibilizadas na 5a Vara da Família de Porto Alegre/RS até pelo menos 09/06/2023. Assim, diante da morosidade na obtenção do objeto do contrato, a filha da autora, também advogada, recebeu em cartório referidas cópias, presumidamente autenticadas, para promover o respectivo apostilamento.
7. Neste cenário, restou devidamente comprovado que a ré não pautou-se razoavelmente diligente no cumprimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, não podendo atribuir ao poder judiciário dez meses para a obtenção de cópias autenticadas pelo cartório do juízo de família, sendo que tampouco promoveu o apostilamento dos documentos no cartório extrajudicial, objeto do contrato. Observa-se, ainda, que a ré deu causa inclusive à intervenção de terceiro (filha da autora), diante da morosidade na obtenção das cópias para promoção do apostilamento.
8. Correta, portanto, a sentença que entendeu pelo descumprimento contratual e determinou a devolução integral da quantia paga.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente ao recolhimento de custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade ante a concessão da gratuidade.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.